Tribunal: TJES
Processo: 5015588-27.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015588-27.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: EDSON JOSE TADDEI FIORIO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. PARTE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL. AUTORIZADO A COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$3.000,00. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5015588-27.2023.8.08.0011

Recorrente: FACTA FINANCEIRA S.A.

Recorrido: EDSON JOSE TADDEI FIORIO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a parte recorrida anuiu com os termos da contratação;
b)
que a assinatura digital é válida e seguiu os requisitos legais;
c)
que Banco Central do Brasil, flexibilizou o procedimento de certificação de assinaturas eletrônicas apostas em contratos;
d)
que não há possibilidade de restituição dos valores descontados;
e)
que não é devida a indenização por danos morais e caso seja mantida a condenação que o valor seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se em apurar a legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

Em detida análise dos autos, entendo que a sentença merece ser reformada.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que a recorrente, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão Cartão de crédito consignado emitido pelo Facta Financeira (ID. 8396277) -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, não há provas de que o recorrente tenha utilizado o cartão na função crédito, mas que apenas realizou um “saque” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Assim, como a instituição financeira comprovou que a recorrente utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED (ID 8396279), no valor respectivo de R$1.321,45, tal situação confirma a tese da recorrente de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico diz respeito ao cartão de crédito que a recorrente declarou não ter utilizado, mas que o recorrido exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o recorrido deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelos clientes e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou aos consumidores para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Ocorre que os valores devem ser apurados, pois ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito.

Na espécie, aplica-se o entendimento do Enunciado n° 29.1 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que dispõe,
in verbis
:

ENUNCIADO Nº 29.1
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL.

Desse modo, deve ser considerada nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado INSS”, diante dos elementos presentes nos autos.

Ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da contratação (27/02/2023) a média de juros praticado no mercado era de 2,14% ao mês e 29,82% ao ano para crédito pessoal consignado INSS.

Acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pela recorrida, este Juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central.

A fim de encontrar a importância que deveria ser paga pela recorrente, considerou-se a taxa de juros na época da contratação (2,14%), o valor obtido por meio de saques realizados (R$1.321,45) e os descontos dos proventos da recorrente, com valor médio das parcelas mensais na quantia de R$45,85, chegando ao resultado de que a dívida seria de R$2.077,00 a ser paga em 45,30 parcelas.

Cabe destacar que por força da liminar os descontos cessaram em 01/2024, desta forma, apenas serão considerados os descontos até a referida data.

Nesse sentido, verifica-se que a dívida seria de R$2.077,00 e até o momento da contestação, foi descontado a quantia de R$523,60, entre 03/2023 a 01/2024 , ou seja, existe saldo devedor de R$1.533,40.

Em vista disso, como o objetivo da recorrente sempre foi o de realizar o empréstimo consignado, e não contratar o cartão com reserva de margem consignável, calcula-se a quantidade de parcelas necessárias para a quitação do valor sacado, já com a taxa de juros aplicada.

Dessarte, constata-se que o valor percebido pelo autor por meio do saque do cartão de crédito consignado leva 45,30 parcelas do valor modal acima citado (R$45,85) para ser quitado. Em vista disso, como teve descontado de seu pagamento apenas 11 parcelas, existe saldo devedor a ser quitado pela recorrente.

Portanto, deverá a recorrente pagar ainda
35 parcelas
sendo 33 no valor de R$45,85 mais uma no valor de R$20,35 o para ter seu débito quitado, haja vista ter realizado saque no cartão de crédito consignado com natureza de empréstimo consignado, posto que teve os valores depositados em sua conta corrente e, como não os devolveu, presume-se que usufruiu dos mesmos.

No que se refere aos danos morais, tenho que a recorrente faz jus a indenização a este título, devido a abusividade da prática adotada pelo recorrido que ao viciar e descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que se beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, tenho que o valor fixado em sentença de R$3.000,00 (três mil reais) mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar os recorridos a adotarem semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para autorizar o recorrido a proceder com o desconto das parcelas até quitar o saldo devedor adquirido pela recorrente, qual seja, a cobrança de
34 parcelas no valor sendo 33 modal de R$45,85 e uma no valor modal de R$20,35
que perfaz o total de R$1.533,40
.

Autorizo também a parte recorrida a proceder com a compensação do valor da condenação a título de danos morais em relação ao valor restante da dívida, caso seja de seu interesse.

Ademais, havendo convenção em comum acordo, poderá ser emitida fatura com o valor remanescente à recorrida, que, querendo, poderá dar quitação de forma imediata ao negócio jurídico.

Sem custas e honorários advocatícios para a recorrente, eis que restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)